Tribunal: TJDFT
Processo: 0722635-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722635-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL MAXIMIANO JUNQUEIRA FILHO AGRAVADO: ESTADO DE SAO PAULO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MANOEL MAXIMIANO JUNQUEIRA FILHO, contra decisão proferida no processo no 0740849-32.2022.8.07.0001, que, em demanda de compensação por dano moral movida pelo recorrente em desfavor do Estado de São Paulo, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP. Informa o agravante que o presente recurso foi distribuído por prevenção ao agravo de instrumento 0722281-34.2023.8.07.0000, este que foi distribuído anteriormente a e. Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena, que fora interposto pelo agravante contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos do processo principal n.o 0707588-42.2023.8.07.0001, que, em demanda de compensação por dano moral, rejeitou a preliminar de incompetência absoluta do Juízo suscitada pelo agravante, sob o fundamento de que o Estado de São Paulo pode ser demandado no foro de domicílio do autor, com base no art. 52, parágrafo único, do CPC. Portanto, há prevenção nos termos do art. 81, § 1o, do RITJDFT, senão vejamos: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016)” Desse modo, a fim de preservar a segurança jurídica e a coerência das decisões, o presente recurso deve ser remetido ao julgador prevento. Ante o exposto, redistribua-se o recurso e encaminhem-se os autos à eminente Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena, integrante desta 7a Turma Cível do e. TJDFT. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador